Tribunal: TJDFT
Processo: 0701238-70.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701238-70.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCATIVA BRAGA E ELOI LTDA - EPP, SOCIEDADE EDUCACIONAL CCI SENIOR LTDA - ME AGRAVADO: THIAGO PIRES DA SILVA, RAFAELA CRISTINA SILVA RODRIGUES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, nos autos do cumprimento de sentença no 0710485-53.2022.8.07.0009, que indeferiu a penhora no rosto dos autos de processo de inventário. A agravante narra que foi realizado acordo nos autos, tendo o devedor concordado com a expedição de ofício ao Juízo do processo de inventário para que reservasse o valor do débito do seu quinhão hereditário. No entanto, o Juízo não homologou o acordo, sob a alegação de evitar embaraço processual. Acrescenta que juntou petição requerendo a penhora no rosto dos autos do processo de inventário, com fim de garantir futura execução, sendo o pedido negado sob o fundamento de que é necessária a existência de crédito destinado à parte devedora, não sendo suficiente mera petição de esboço de partilha. Informa que juntou nova petição instruindo o processo com novas petição, optando o Juízo por manter a decisão de indeferimento. Sustenta que os bens constantes do inventário são os únicos bens passíveis de penhora encontrados. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja promovida a imediata penhora do seu crédito no rosto dos autos do processo de inventário no 0713346-80.2020.8.07.0009. Preparo recolhido (ID 59900156) É o relato do necessário. DECIDO Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” Portanto, conheço do presente agravo. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. A controvérsia gira em torno da possibilidade, sob a perspectiva da necessidade e da adequação, da efetivação de penhora no rosto dos autos de inventário do quinhão hereditário do executado THIAGO PIRES DA SILVA, ora agravado. A constrição realizada por meio de penhora em rosto de autos é meio admissível para a satisfação da dívida, mormente quando o devedor não indica outros bens para a satisfação da dívida. A penhora no rosto dos autos tem amparo legal no artigo 860 do Código de Processo Civil, segundo o qual a restrição poderá recair também sobre os bens que vierem a caber ao executado: “Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado”. Registra-se que o STJ entende que a cota de herança, no bojo de inventário, pode ser penhorada (REsp 920.742/RS, Rel. Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2010, DJe 23/02/2010). No caso, resta incontroverso a existência de crédito pendente de pagamento. Ademais, o próprio devedor permitiu a penhora no rosto dos autos, não havendo qualquer óbice para o imediato cumprimento da constrição judicial. Nesse sentido, DEFIRO A LIMINAR, para determinar que o Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia promova a penhora do quinhão hereditário do executado THIAGO PIRES DA SILVA, ora agravado, no rosto dos autos do inventário no 0713346-80.2020.8.07.0009, em trâmite na 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, a fim de garantir o débito exequendo. Comunique-se o teor desta decisão à origem, dispensando as informações. Intimem-se as agravadas para contrarrazões. Publique-se; intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito